Tribunal: TJDFT
Processo: 0711523-51.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CABOS DE TELEFONIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAJORAÇÃO. 1/8. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido com o emprego de chave falsa.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. A materialidade e a autoria do crime de furto, praticado em concurso de pessoas, encontra-se demonstrada pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente as declarações firmes e coesas das testemunhas e do representante da vítima e demais provas coligidas.
5. De acordo com o entendimento do STF, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica exige a satisfação de certos requisitos, de forma concomitante: a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva.” (HC 181235 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 25-06-2020 PUBLIC 26-06-2020). 5.1 Embora haja divergência jurídica acerca da influência da primariedade/reincidência na configuração da tipicidade (RE 212351), predomina o entendimento que a aferição da aplicabilidade do princípio não se esgota na presença dos requisitos objetivos elencados acima, mas abrange também a contumácia do agente, tendo em vista que a reiteração delitiva, ainda que de pequeno grau, passa a violar os bens jurídicos tutelados pela norma penal.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
7. Apelo não provido.